Tribunal: STF
Processo: HC 238631
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Roubo circunstanciado. Pleito de absolvição. Redimensionamento da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nislei Ferreira de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 894.467/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) (evento 7).



    No presente writ, o Impetrante defende a insubsistência do decreto condenatório, porquanto fundamentado em reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta a ausência de provas para a condenação. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pela absolvição do Paciente e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    O pedido é incognoscível. 



    De início, conforme informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal goiano, constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado (20/11/2023). 



    Diante dessa situação, o writ não deve se conhecido, pois foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    (...)



    No mesmo sentido, ilustrativamente, as seguintes decisões monocráticas: HC 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 30/05/2019; HC 482.877/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/03/2019; HC 675.658/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 04/08/2021; HC 677.684/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 02/08/2021; e HC 611.093/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 04/08/2021. 



    Igual compreensão é encontrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Outrossim, destaco que, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria e materialidade, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pedido de absolvição do Paciente, demandaria "reexame aprofundado de todo o a cervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória" (AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 



    No caso, ressaltou o acórdão impugnado que além do reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial, a "materialidade e autorias delitivas ficaram sobejamente comprovadas pelo inquérito policial, registro de atendimento integrado, termo de reconhecimento de pessoas, imagens de câmera de segurança e declarações das testemunhas, colhidas durante a instrução processual" (fl. 123). Outrossim, o aresto ressaltou que (fls. 124-125):



    "Compondo o acervo probatório, têm-se as filmagens das câmeras de segurança dolocal e dia do crime, muito nítidas, claras o suficiente para não haver qualquer dúvida de que as pessoas que ali aparecem são NISLEI, que portava a arma de fogo e estava vestindo um acamiseta listrada e PETTERSON, trajado com uma camiseta laranja, conforme foi identificado pela vítima na fase investigativa e pelas testemunhas em juízo, notadamente a namorada de Marcos e as irmãs de NISLEI, que afirmaram que a pessoa no vídeo se parecia com ele, sem confirmar, evidentemente, para proteger o parente. 



    Desse modo, as condenações devem ser mantidas, já que amparadas nas provas dos autos."



    Com efeito, "[o] juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória" (AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020; sem grifos no original). No mesmo sentido: AgRg no HC 686.255/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021; AgRg no HC 629.301/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021; HC 725.426/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022 e AgRg no RHC 137.887/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020. 



    Cabe referir que, embora a Defesa se insurja contra o procedimento de reconhecimento do Paciente – que, supostamente, não teria observado as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal –, observo que tal matéria não foi objeto de análise no âmbito do Tribunal local, o que impede o exame da questão, de forma originária, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. A propósito:



    (...)



    No que se refere à reprimenda, o Juízo de primeiro grau, ao dosar a pena, apresentou a seguinte fundamnetação (fls. 118-119; grifos no original.):



    "Antecedentes: favoráveis, porquanto é primário, nos termos da súmula nº 444, do STJ (evento n07, arquivo 03); 



    Culpabilidade: que é a medida da censurabilidade da conduta do sentenciado. Considero a culpabilidade normal à espécie penal. 



    Conduta social: deve ser tida como normal já que não foram realizados testes ou exames específicos; 



    Personalidade do agente: favorável, vez que não há nos autos elementos que demonstrem o contrário;Motivos: normais e próprias do tipo penal; 



    Circunstâncias do delito: normais e próprias do tipo penal; 



    Consequências: normais à espécie. Oportuno destacar que, as consequências do crime devem ser avaliadas negativamente quando ficar demonstrado nos autos que a vítima sofreuabalos psicológicos que extrapolem o esperado pela norma penal, o que não ficou comprovado no presente caso. Ademais, eventual prejuízo financeiro e abalo psicológico, causados à vítima são inerentes ao tipo penal violado (roubo), pelo que não servem de fundamento para negativar tal circunstância, sob pena de bis in idem; 



    Comportamento da vítima: que em nada influenciou na prática criminosa. 



    Assim, considerando as circunstâncias judiciais, conforme acima especificado, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. 



    Ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a pena em 4 (quatro)anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Considerando a existência de duas causas de aumento, quais sejam, as majorantes previstas no artigo 157, §2º incisos I e II, do Código Penal, aumento a reprimenda em 2/5 (dois quintos), tendo em vista as condições do caso concreto (Súm. 443/STJ), nesse sentido: 



    [...] 



    No presente caso, o acusado agiu em conluio com seus comparsas reduzindo a capacidade de defesa da vítima, utilizando ainda arma de fogo, condição que deixou o ofendido ainda mais vulnerável. Não existindo causa especial de diminuição, concretizo a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (vinte e quatro)dias-multa. 



    A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, porquanto foi imposta pena superior a 04 (quatro) anos e o sentenciado é primário, nos termos da Súmula 444 do STJ(artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal)."



    A Corte estadual, ao manter a pena, consignou o que se segue (fls. 23-24; grifos diverso do original):



    "Quanto a NISLEI FERREIRA DE SOUZA a pena base foi fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, presentes duas causas de aumento (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP), sendo a reprimenda recrudescida em 2/5 (dois quintos), patamar justificado nos seguintes termos: no presente caso o acusado agiu em conluio com seus comparsas, reduzindo a capacidade de defesa da vítima, utilizando ainda arma de fogo, condição que deixou o ofendido ainda mais vulnerável. Contudo, tais circunstâncias não demonstram a necessidade de maior reprovação do delito, já que representam a tradução literal das causas de aumento em questão: concurso de pessoas e uso de arma de fogo. 



    Apesar disso, entendo que a fração se mostra justificada na agressividade utilizada pelos processados, na medida em que é possível ver nas imagens das câmeras de segurança que NISLEI, sempre com a arma em punho, chuta e empurra ao chão João Pereira da Cruz, idoso, que depois é tocado dali, por PETTERSON, que revira seus bolsos, tendo que rastejar.



     [...] 



    Portanto, permanece inalterada a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, imposta a NISLEI. 



    Correta a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal."



    Como se percebe, a pena-base foi fixada no mínimo legal e o incremento feito na terceira fase foi justificado em razão do modus operandi empregado na empreitada criminosa, demonstrando a periculosidade dos Agentes e a gravidade concreta do delito, em razão da violência empregada e da utilização de arma de fogo. 



    Com efeito, a Súmula n. 443/STJ possui comando no sentido de que a eventual exasperação da pena atinente ao crime de roubo circunstanciado, a ser levada a efeito na terceira fase da dosimetria, deve estar concretamente alicerçada e, por via de consequência, não é admitida a singela alusão ao critério numérico da quantidade de majorantes, in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 



    Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, na fase apropriada da dosimetria e a fim de elevar as reprimendas privativas de liberdade dos Acusados em 2/5 (dois quintos), não se baseou apenas na avaliação aritmética, porquanto levou em consideração que houve utilização de arma de fogo na empreitada criminosa (fls. 119 e 24) e agressividade no modus operandi do crime, consubstanciada em chutes e empurrões contra a Vítima, que se encontrava no chão, sendo certo que tais características do delito são idôneas ao desiderato de exasperação da pena acima do mínimo legal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    (...)



    Inaplicabilidade, portanto, do entendimento sedimentado no Verbete Sumulare n. 443/STJ. 



    Por fim, não havendo alteração da pena aplicada, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente